Tribunal: TJDFT
Processo: 0744020-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744020-49.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE FARIAS SEABRA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade do recurso arguida em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator